Tribunal: STJ
Processo: 0030082-55.2018.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878358 - RJ (2025/0081802-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
ADVOGADOS
: THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
CECÍLIA DA SILVA DE MACEDO - RJ223161
AGRAVADO
: CONDOMINIO PERSONNALISE RESIDENCE
ADVOGADOS
: WILLIAN DE SOUZA MENEZES - RJ126307
ALBERTO FÁBIO DE ANDRADE - RJ139490
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Questão em discussão
2. Prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória decorrente de vício
construtivo, afastamento da responsabilidade da construtora ante a ausência
de manutenção preventiva e periódica do empreendimento e incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
III. Razões de decidir
3. "A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator – proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial – [...] acarreta a preclusão da
" (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel. Ministro Luis Felipe
matéria não impugnada
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
.
20/10/2021,
17/11/2021)
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se aplica o prazo prescricional
decenal disposto no
do CC à pretensão indenizatória decorrente de
art. 205
" (AgInt no AREsp n. 2.201.527/SP, de minha relatoria,
vício construtivo
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
26/8/2024,
30/8/2024)
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA51409449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:54:09
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: f0bb8399-bbce-48e7-a749-c4e49ea36c4f

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação de capítulo autônomo da
decisão monocrática acarreta a preclusão da matéria não abordada. 2. Na
vigência do Código Civil de 2002, é de dez anos o prazo prescricional da ação
para obter do construtor indenização por defeito da obra. 3. A reavaliação de
elementos fático-probatórios é vedada em recurso especial, conforme a
Súmula n. 7 do STJ."

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.424.404/SP, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
STJ, AgInt no
20/10/2021;
AREsp n. 2.201.527/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no AREsp n. 2.304.871/DF, relator Ministro Raul
26/8/2024;
Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no REsp n. 2.139.242
9/12/2024;
/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no AREsp n. 2.263.559/RJ, relator Ministro Humberto
21/10/2024;
Martins, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51409449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 16/10/2025 18:54:09
Publicação no DJEN/CNJ de 20/10/2025. Código de Controle do Documento: f0bb8399-bbce-48e7-a749-c4e49ea36c4f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878358 - RJ (2025/0081802-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
ADVOGADOS
: THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
CECÍLIA DA SILVA DE MACEDO - RJ223161
AGRAVADO
: CONDOMINIO PERSONNALISE RESIDENCE
ADVOGADOS
: WILLIAN DE SOUZA MENEZES - RJ126307
ALBERTO FÁBIO DE ANDRADE - RJ139490
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Questão em discussão
2. Prazo prescricional aplicável à pretensão indenizatória decorrente de
vício construtivo, afastamento da responsabilidade da construtora ante a
ausência de manutenção preventiva e periódica do empreendimento e
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
III. Razões de decidir
3. "A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e
/ou independente da decisão monocrática do relator – proferida ao apreciar
recurso especial ou agravo em recurso especial – [...] acarreta a preclusão
" (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel. Ministro Luis
da matéria não impugnada
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
).
20/10/2021
17/11/2021
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "se aplica o prazo
prescricional decenal disposto no art. 205 do CC à pretensão indenizatória
" (AgInt no AREsp n. 2.201.527/SP, de minha
decorrente de vício construtivo
relatoria, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
26/8/2024
30/8/2024
5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA50468391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:25
Código de Controle do Documento: 6e308e5b-bc9a-4855-bd09-c94a93eab310

Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação de capítulo autônomo
da decisão monocrática acarreta a preclusão da matéria não abordada. 2.
Na vigência do Código Civil de 2002, é de dez anos o prazo prescricional da
ação para obter do construtor indenização por defeito da obra. 3. A
reavaliação de elementos fático-probatórios é vedada em recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ."

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.424.404/SP, Rel. Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
; STJ, AgInt no
20/10/2021
AREsp n. 2.201.527/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.304.871/DF, relator Ministro Raul
26/8/2024
Araújo, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no REsp n.
9/12/2024
2.139.242/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.263.559/RJ, relator
21/10/2024
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
.
21/10/2024

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 979-988) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 971-975).
Em suas razões, a parte agravante aduz a inaplicabilidade das Súmulas n. 7
e 83 do STJ.
Reitera a tese de "caracterização do instituto da decadência, tendo em vista
que a demanda não foi proposta dentro do prazo de 180 dias seguintes ao
" (fl. 985).
aparecimento do vício
Sustenta que "o recurso especial da agravante não apenas questiona o
prazo aplicável, mas também a omissão da Corte de origem na análise da ausência de
" (fl. 986).
manutenção e conservação do empreendimento pelo condomínio
Defende ainda que "a ausência de manutenção preventiva e periódica é um
" (fl. 986).
fator que, por si só, afasta a responsabilidade da construtora
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 992-1.005.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA50468391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:25
Código de Controle do Documento: 6e308e5b-bc9a-4855-bd09-c94a93eab310

A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 877-881):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do
STJ (fls. 926-931).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 817-818):
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PARTE AUTORA
QUE ALEGA A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS NO
CONDOMÍNIO CONSTRUÍDO PELA PARTE RÉ. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA CONDENANDO O RÉU A INDENIZAR O
AUTOR PELAS PERDAS E DANOS SOFRIDOS EM RAZÃO DOS
VÍCIOS CONSTRUTIVOS ALI APONTADOS, A SEREM APURADOS
EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELO DA CONSTRUTORA RÉ
SUSTENTANDO NOVAMENTE A OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA
E PLEITEANDO A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
PROCESSO
REDISTRIBUÍDO
APÓS
APOSENTADORIA
DO
DESEMBARGADOR
GILBERTO
CAMPISTA
GUARINO.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA QUE SE REJEITA. DE ACORDO
COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, TANTO DESTE EG.
TRIBUNAL QUANTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O
PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS REFERIDO NO CAPUT DO ARTIGO
618 NÃO É DE PRESCRIÇÃO, NEM DE DECADÊNCIA, MAS DE
GARANTIA. O PRAZO DE 180 DIAS PREVISTO NO PARÁGRAFO
ÚNICO DO ARTIGO 618 DO CC É DECADENCIAL E APLICA-SE
SOMENTE AO PLEITO DE SE RESCINDIR O NEGÓCIO OU REVISÁ-
LO PARA ABATIMENTO DO PREÇO. A PRETENSÃO AUTORAL É
DE
REPARAÇÃO
DE
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS,
AÇÃO
TIPICAMENTE CONDENATÓRIA, QUE SE SUJEITA A PRAZO
PRESCRICIONAL. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ NO
SENTIDO DE APLICAR O PRAZO DECENAL DE PRESCRIÇÃO,
DISPOSTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL, À PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA
DECORRENTE
DO
VÍCIO
CONSTRUTIVO.
PRECEDENTES RECENTES DO TJRJ E DO STJ. NO MÉRITO, O
LAUDO
PERICIAL
ATESTOU
DE
FORMA
CONTUNDENTE
A EXISTÊNCIA DE DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO, COMO SE
OBSERVA NA RESPOSTA DO PERITO AOS QUESITOS NoS 3, 6, 7,
9 11, 13, 14 E 15 FORMULADOS PELO AUTOR, EM QUE SE
CONSTATOU INCLUSIVE QUE O CONDOMÍNIO AUTOR JÁ
ESTARIA REALIZANDO ALGUNS REPAROS, TENDO O EXPERT,
POR OUTRO LADO, RESSALVADO OUTRAS ANOMALIAS QUE,
EMBORA TENHAM SIDO CONSTRUÍDAS DE ACORDO COM AS
NORMAS TÉCNICAS, CARECEM DE MANUTENÇÃO, SENDO QUE
A SENTENÇA CONDENOU A PARTE RÉ A INDENIZAR O
CONDOMÍNIO AUTOR PELAS PERDAS E DANOS DECORRENTES
DOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS CONSTATADOS NO LAUDO
PERICIAL E EXPRESSAMENTE APONTADOS NO JULGADO.
CUMPRE REGISTRAR QUE A PROVA PERICIAL SE TRATA DE
PROVA DE NATUREZA TÉCNICA EM QUE O PERITO DE
CONFIANÇA
DO
JUÍZO,
DENTRO
DA
SUA
ÁREA
DE
CONHECIMENTO, ANALISA O CASO E DÁ SEU PARECER
TÉCNICO SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS VERIFICADAS, NÃO
CABENDO AO EXPERT A ANÁLISE DAS QUESTÕES DE DIREITO
APLICÁVEIS À HIPÓTESE E TAMPOUCO SE IMISCUIR NA
SITUAÇÃO JURÍDICA EVIDENCIADA, LOGO, AINDA QUE O
PERITO TENHA AFIRMADO QUE “OS VÍCIOS CONSTRUTIVOS
CONSTATADOS NO CONDOMÍNIO AUTOR E DEMAIS RELATADOS
NO
LAUDO
TÉCNICO
ANEXO
À
INICIAL,
SÃO
DE
RESPONSABILIDADE DO MESMO, TENDO JÁ ULTRAPASSADA A
Documento eletrônico VDA50468391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:25
Código de Controle do Documento: 6e308e5b-bc9a-4855-bd09-c94a93eab310

VIGÊNCIA DA GARANTIA CONTRATUAL DA CONSTRUTORA”, O
PRAZO DE GARANTIA DA CONSTRUTORA NÃO IMPÕE ÓBICE AO
PLEITO INDENIZATÓRIO PELOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS, SENDO
CERTO QUE O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL FOI
DEVIDAMENTE RESPEITADO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 861-869).
Nas razões do recurso especial (fls. 893 911), fundamentado no art. 105, III,
"a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio jurisprudencial e violação
dos seguintes dispositivos legais:
(i) art. 618 do CC, aduzindo a decadência do direito de a parte agravada
reclamar pelos vícios construtivos,
(ii) arts. 371 do CPC e 93, IX, da CF, e
(iii) art. 1.348 do CC, defendendo a responsabilidade da parte agravada
pelos vícios verificados no imóvel, tendo em vista que "inexistiu por parte do
recorrido qualquer serviço de manutenção ou conservação após a entrega
do empreendimento" (fl. 908).
No agravo (fls. 945-950), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta não apresentada.
É o relatório.
Decido.
Cumpre esclarecer que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-
se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de
usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
A parte alega ainda genericamente violação do art. 371 do CPC, não
havendo, portanto, demonstração clara e inequívoca da infração, o que
caracteriza fragilidade na fundamentação recursal, a teor da Súmula n. 284
do STF.
Ademais, esta Corte entende que ​"a pretensão de natureza indenizatória do
consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios do imóvel não se submete
à incidência de prazo decadencial, mas sim de prazo prescricional" (AgInt no
AREsp n. 1.775.931/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
), o que foi observado pela Corte local.
11/9/2023
14/9/2023
Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido
de que, diante da ausência de prazo específico no ordenamento jurídico e
uma vez constatado o vício construtivo dentro do prazo do art. 618 do CC, "o
construtor ou o agente fiscalizador poderá ser acionado no prazo
prescricional de 20 anos, na vigência do CC de 1916, ou de 10 anos, na
vigência do CC de 2002" (AgInt no AREsp n. 2.088.400/CE, relator Ministro
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
13/5/2024
).
15/5/2024
São numerosos os precedentes jurisprudenciais desta Corte nesse sentido.
A propósito:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL (CDC, ART. 26). INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO
DECENAL
(CC/2002,
ART.
205).
RESPONSABILIDADE
VERIFICADA.
DANOS
MATERIAIS
COMPROVADOS.
MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50468391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:25
Código de Controle do Documento: 6e308e5b-bc9a-4855-bd09-c94a93eab310

1. A pretensão de natureza indenizatória do consumidor por prejuízos
decorrentes de vícios de construção do imóvel não se submete a
prazo decadencial, mas sim a prazo prescricional. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte: "O evento danoso, para
caracterizar a responsabilidade da construtora, deve apresentar-se
dentro dos 5 (cinco) anos previstos no art. 618 do Código Civil de 2002
(art. 1.245, CC/16). Uma vez caracterizada tal hipótese, o construtor
poderá ser acionado no prazo prescricional de vinte (20) anos na
vigência do CC/16, e 10 (anos) na vigência do CC/02" (AgInt nos EDcl
no REsp 1.814.884/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
).
23/03/2020
25/03/2020
3. Esta Corte Superior entende que "o prazo prescricional da ação
para obter, do construtor, indenização por defeito da obra na vigência
do Código Civil de 2002 é de 10 anos" (AgRg no AREsp 661.548/RJ,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe
de
).
10/6/2015
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.304.871/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
- destaquei.)
9/12/2024
19/12/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COM PEDIDO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONDENATÓRIO. COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 205
DO CÓDIGO CIVIL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022,
AMBOS
DO
CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO
DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento "no sentido de
que se aplica o prazo prescricional decenal disposto no art. 205 do
Código Civil à pretensão indenizatória decorrente de vício construtivo"
(AgInt no AREsp n. 2.431.587/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
22/4/2024
25/4/2024
[...]
(AgInt no REsp n. 2.139.242/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
21/10/2024
28/10/2024
destaquei.)

CIVIL. CONDOMÍNIO. CORREÇÃO DE DEFEITOS EM IMÓVEL
DECORRENTES DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. OBRIGAÇÃO DE
FAZER. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. ART. 618 DO
CC. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR FIXO
NA SENTENÇA.
[...]
2. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça, o evento danoso, para caracterizar a
responsabilidade da construtora por vícios construtivos, deve
apresentar-se dentro dos 5 anos previstos no art. 618 do Código Civil.
Uma vez caracterizada tal hipótese, o construtor poderá ser acionado
no prazo prescricional de 10 anos, conforme dispõe o art. 205 do CC
/2002.
Documento eletrônico VDA50468391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:25
Código de Controle do Documento: 6e308e5b-bc9a-4855-bd09-c94a93eab310

[...]
(AgInt no AREsp n. 2.263.559/RJ, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
-
21/10/2024
25/10/2024
destaquei.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO
RELATOR. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. VÍCIO CONSTRUTIVO. PRESCRIÇÃO DECENAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
[...]
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que se
aplica o prazo prescricional decenal disposto no art. 205 do CC à
pretensão indenizatória decorrente de vício construtivo.
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.201.527/SP, de minha relatoria, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
- destaquei.)
26/8/2024
30/8/2024
E ainda: AgInt no REsp n. 1.881.830/SP, de minha relatoria, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
; AgInt no REsp n. 1.831.114/SP,
30/9/2024
2/10/2024
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.377.847/PR, relator
16/9/2024
18/9/2024
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
,
2/9/2024
DJe de
.
6/9/2024
Incide no caso a Súmula n. 83 do STJ.
Por fim, no julgamento dos embargos de declaração, a Corte local consignou
expressamente que, "em que pese o laudo pericial ter atestado a existência
de alguns vícios decorrentes da falta de manutenção preventiva, a sentença
mantida
pelo
Acórdão
embargado
expressamente
delimitou
a
responsabilidade da Construtora aos vícios construtivos do Condomínio,
conforme apurado pela prova pericial" (fl. 869).
Quanto à existência de vícios construtivos indenizáveis, o TJRJ assinalou
que "o laudo pericial de fls. 553/567 - 000553 e os esclarecimentos de fls.
652/655 – 000652 atestou de forma contundente a existência de defeitos de
construção, como se observa na resposta do Perito aos quesitos nos 3, 6, 7,
9 11, 13, 14 e 15 formulados pelo autor" (fl. 825).
Entendeu, por conseguinte, que, "após a devida instrução probatória,
restaram comprovados os vícios construtivos, circunstâncias que ensejam a
responsabilização civil da parte ré", de sorte que "deve a Construtora ré ser
compelida a indenizar o Condomínio autor pelas perdas e danos decorrentes
dos vícios construtivos constatados no laudo pericial e acertadamente
apontados na sentença recorrida" (fl. 826).
Nesse ponto, não há como rever o entendimento do Tribunal de origem sem
a incursão em elementos fático-probatórios, providência vedada em recurso
especial conforme a Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC/2015),
devido à fixação anterior no patamar máximo permitido em lei.
Publique-se e intimem-se.

Documento eletrônico VDA50468391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:25
Código de Controle do Documento: 6e308e5b-bc9a-4855-bd09-c94a93eab310

Inicialmente, registra-se a preclusão das matérias não objetadas por meio
do presente recurso — a saber, descabimento da análise de ofensa a dispositivo
constitucional na via especial e aplicação da Súmula n. 284 do STF —, tendo em vista
que "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou
independente da decisão monocrática do relator — proferida ao apreciar recurso
especial ou agravo em recurso especial — [...] acarreta a preclusão da matéria não
"
impugnada (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
, DJe
).
20/10/2021
17/11/2021
Quanto ao prazo prescricional aplicável no caso concreto, o Tribunal de
origem entendeu que (fls. 820-822):
[...] merece ser rechaçada a preliminar de existência de decadência alegada
pela apelante. Isso porque, como muito bem apontado pelo juiz de piso, à
hipótese dos autos não se aplica o prazo decadencial, eis que não se trata
de pedido de rescisão do negócio ou para revisá-lo para abatimento do
preço e tampouco de restituição do produto ou reexecução de serviço,
cuidando- se de ação indenizatória, sujeita, portanto, à prescrição.
No caso, conforme jurisprudência consolidada da Colenda Corte Superior de
Justiça, o prazo prescricional é o decenal, consoante previsão no artigo 205
do CC, ante a ausência de prazo específico e por se tratar de hipótese de
responsabilidade contratual. [...]
[...]
E nem há que se falar que o prazo quinquenal estabelecido no artigo 618 do
Código Civil seria de prazo decadencial e tampouco prescricional, por tratar-
se apenas de prazo de garantia mínima prevista em lei.

O acórdão recorrido guarda consonância com o entendimento deste Tribunal
Superior, conforme demonstram os seguintes julgados:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE
CIVIL POR VÍCIO DE CONSTRUÇÃO. PRAZO DECADENCIAL (CDC, ART.
26). INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002, ART. 205).
RESPONSABILIDADE
VERIFICADA.
DANOS
MATERIAIS
COMPROVADOS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A pretensão de natureza indenizatória do consumidor por prejuízos
decorrentes de vícios de construção do imóvel não se submete a prazo
decadencial, mas sim a prazo prescricional. Precedentes.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte: "O evento danoso, para
caracterizar a responsabilidade da construtora, deve apresentar-se dentro
dos 5 (cinco) anos previstos no art. 618 do Código Civil de 2002 (art. 1.245,
CC/16). Uma vez caracterizada tal hipótese, o construtor poderá ser
acionado no prazo prescricional de vinte (20) anos na vigência do CC/16, e
10 (anos) na vigência do CC/02" (AgInt nos EDcl no REsp 1.814.884/SP,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
,
23/03/2020
DJe de
).
25/03/2020
3. Esta Corte Superior entende que "o prazo prescricional da ação para
obter, do construtor, indenização por defeito da obra na vigência do Código
Civil de 2002 é de 10 anos" (AgRg no AREsp 661.548/RJ, Relator Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de
).
10/6/2015
[...]
Documento eletrônico VDA50468391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:25
Código de Controle do Documento: 6e308e5b-bc9a-4855-bd09-c94a93eab310

(AgInt no AREsp n. 2.304.871/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
- destaquei.)
9/12/2024
19/12/2024

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COM PEDIDO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONDENATÓRIO. COMPROMISSO DE
COMPRA
E
VENDA.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
PRETENSÃO
INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 205 DO
CÓDIGO CIVIL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO
CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS
QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
[...]
2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento "no sentido de que se
aplica o prazo prescricional decenal disposto no art. 205 do Código Civil à
pretensão indenizatória decorrente de vício construtivo" (AgInt no AREsp n.
2.431.587/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
22/4/2024
25/4/2024
[...]
(AgInt no REsp n. 2.139.242/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- destaquei.)
21/10/2024
28/10/2024

CIVIL. CONDOMÍNIO. CORREÇÃO DE DEFEITOS EM IMÓVEL
DECORRENTES DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RESPONSABILIDADE
DA
CONSTRUTORA.
ART.
618
DO
CC.
APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR FIXO NA
SENTENÇA.
[...]
2. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado pelo Superior Tribunal
de Justiça, o evento danoso, para caracterizar a responsabilidade da
construtora por vícios construtivos, deve apresentar-se dentro dos 5 anos
previstos no art. 618 do Código Civil. Uma vez caracterizada tal hipótese, o
construtor poderá ser acionado no prazo prescricional de 10 anos, conforme
dispõe o art. 205 do CC/2002.
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.263.559/RJ, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- destaquei.)
21/10/2024
25/10/2024

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR.
CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO CONSTRUTIVO. PRESCRIÇÃO
DECENAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
[...]
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que se aplica o
prazo prescricional decenal disposto no art. 205 do CC à pretensão
indenizatória decorrente de vício construtivo.
[...]
(AgInt no AREsp n. 2.201.527/SP, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
- destaquei.)
26/8/2024
30/8/2024
Documento eletrônico VDA50468391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:25
Código de Controle do Documento: 6e308e5b-bc9a-4855-bd09-c94a93eab310

Incide portanto a Súmula n. 83 do STJ.
Ademais, enfrentando a tese de ausência de manutenção e conservação do
empreendimento pela parte ora agravada, a Corte estadual assinalou que, "embora o
apelante sustente que os vícios apontados são decorrentes da falta de manutenção
preventiva que deveria ter sido realizada pelo Condomínio, observa-se que o laudo
pericial de fls. 553/567 - 000553 e os esclarecimentos de fls. 652/655 – 000652 atestou
de forma contundente a existência de defeitos de construção, como se observa na
" (fl.
resposta do Perito aos quesitos nos 3, 6, 7, 9 11, 13, 14 e 15 formulados pelo autor
825).
Esclareceu ainda, no julgamento dos embargos de declaração, que, "em que
pese o laudo pericial ter atestado a existência de alguns vícios decorrentes da falta de
manutenção preventiva, a sentença mantida pelo Acórdão embargado expressamente
delimitou a responsabilidade da Construtora aos vícios construtivos do Condomínio,
" (fl. 869).
conforme apurado pela prova pericial
Concluiu que, "após a devida instrução probatória, restaram comprovados
os vícios construtivos, circunstâncias que ensejam a responsabilização civil da parte ré
", de sorte que "deve a Construtora ré ser compelida a indenizar o Condomínio autor
pelas perdas e danos decorrentes dos vícios construtivos constatados no laudo pericial
" (fl. 826).
e acertadamente apontados na sentença recorrida
Rever a conclusão da Justiça local — quanto ao caráter endógeno dos
vícios construtivos e à responsabilidade civil da construtora pelos referidos
defeitos — demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via
especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50468391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/09/2025 15:58:25
Código de Controle do Documento: 6e308e5b-bc9a-4855-bd09-c94a93eab310

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.878.358 / RJ
Número Registro: 2025/0081802-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00300825520188190203 202424511427 300825520188190203
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
ADVOGADOS : THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
CECÍLIA DA SILVA DE MACEDO - RJ223161
AGRAVADO
: CONDOMINIO PERSONNALISE RESIDENCE
ADVOGADOS : WILLIAN DE SOUZA MENEZES - RJ126307
ALBERTO FÁBIO DE ANDRADE - RJ139490
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAJA SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.
ADVOGADOS : THIAGO VENTURA DA SILVA - RJ203739
CECÍLIA DA SILVA DE MACEDO - RJ223161
AGRAVADO
: CONDOMINIO PERSONNALISE RESIDENCE
ADVOGADOS : WILLIAN DE SOUZA MENEZES - RJ126307
ALBERTO FÁBIO DE ANDRADE - RJ139490
TERMO
Documento eletrônico VDA51387230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:15:40
Código de Controle do Documento: 5f185e32-975c-4977-b838-7b1482997e9d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:15:40
Código de Controle do Documento: 5f185e32-975c-4977-b838-7b1482997e9d